Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717217-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: WESLEY OLIVEIRA MIRANDA, MAYRA PIMENTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 103, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os agravantes não comprovaram a superioridade do valor estabelecido pelo oficial de justiça no laudo de avaliação que justificasse o acolhimento da impugnação. 2. A impugnação apresentada teve como fundamentação valores obtidos em sites imobiliários ao mesmo tempo em que contestou essa utilização pelo oficial de justiça como método de pesquisa no laudo de avaliação. 3. Assim, não restou comprovado erro na avaliação efetuada pelo oficial de justiça nem fundamentada qualquer dúvida que justifique a realização de nova avaliação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. As recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 873, inciso I, do CPC, pugnando pela realização de nova avaliação do imóvel constrito, porquanto precedida sem o esclarecimento das fontes de pesquisa utilizadas, bem como porque o valor apresentado é inferior ao praticado no mercado. Aduzem, ainda, que a avaliação deve se baseada em critérios objetivos, com a utilização de método comparativo fundado em normas da ABNT. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 873, inciso I, do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030